Tribunal: CARF
Processo: 10320.722369/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.722369/2017-64
ACÓRDÃO
3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO AURIZONA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 30/04/2012 a 31/12/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O direito ao creditamento da Contribuição para o Pis/Pasep sobre serviços
utilizados como insumos está condicionado à apresentação de
esclarecimentos e documentos comprobatórios da efetiva prestação dos
serviços e do dispêndio correspondente, quando demandados em
procedimento fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA
Incumbe à interessada o ônus processual de provar o direito resistido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário,
vencido o Conselheiro Bruno Minoru Takii (relator), que dava provimento parcial ao recurso
voluntário, para reverter a glosa de gastos (a) com frete utilizado na remessa de insumos para
industrialização por encomenda, realizado pela empresa “Brinks”, (b) com frete utilizado na
operação de venda ao estrangeiro, realizado pela empresa “Brinks, (c) com serviços de escavação,
carregamento e transporte, realizados pela empresa “Terrafacil, e (d) com serviços de
industrialização por encomenda, realizados pela empresa “Umicore”. Designado o Conselheiro
Paulo Guilherme Deroulede para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722369/2017-64
2
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Jose de
Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e o andamento processual, transcrevo abaixo o relatório
da DRJ:

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte qualificada à epígrafe,
constituindo o crédito tributário correspondente à Contribuição para o Pis/Pasep,
tendo por referência o período de apuração correspondente aos meses de abril a
setembro, novembro e dezembro de 2012.
Observa-se que o procedimento fiscal foi desenvolvido mais amplamente,
resultando no lançamento de outros tributos, conforme se verifica nos diversos
Autos de Infração que também foram juntados a este processo e o integram às fls.
72 a 146.
A análise a ser realizada restringe-se à Contribuição para o Pis/Pasep.
A Autoridade Fiscal autuante informa que a Interessada/Impugnante foi intimada
a prestar esclarecimentos a respeito das divergências identificadas entre
informações prestadas nas obrigações acessórias Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON e Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, relativamente aos dispêndios correspondentes a serviços
utilizados como insumos.
Registra que a Interessada se limitou a informar que tais obrigações acessórias se
prestam a finalidades distintas, não sendo possível comparar os valores nelas
informados. Pondera que a interessada, ainda assim, enviou as “composições” do
Dacon e da DIPJ.
A Autoridade Fiscal autuante afirma que os documentos e informações
apresentados pela Interessada viabilizaram a confirmação dos valores declarados
na DIPJ, não o fazendo em relação aos valores do Dacon, estes últimos utilizados
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722369/2017-64
3
pela Interessada para apuração dos seus créditos na composição da Contribuição
para o Pis/Pasep dos períodos. Os valores não comprovados foram objeto de
glosa Cientificada da autuação em 28/06/2017, a Interessada formalizou a
solicitação de juntada da sua impugnação em 26/07/2017, na qual formula sua
defesa baseada nas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas. Alega que:
- A DRFB/São Luís não contestou diretamente as informações constantes no
Dacon, razão por que o Auto de Infração deve ser cancelado;
- A decadência atingiu as competências 04 e 05/2012, uma vez que, tratando-se a
Contribuição para o Pis/Pasep de tributo sujeito a lançamento por homologação,
e tendo a Autoridade Fiscal o prazo de 05 (cinco) anos para realizar o lançamento,
a contar da data de ocorrência do fato gerador, a ciência do Auto de Infração se
deu somente em 28/06/2017;
- O conceito de insumo deve ser compreendido em uma acepção mais ampla,
abrangendo todos os elementos que, direta ou indiretamente, sejam necessários
à industrialização de determinado produto ou à prestação de determinado
serviço, conforme jurisprudência administrativa;
- Os valores glosados pela DRFB/São Luís dizem respeito a serviços relacionados
ao beneficiamento de ouro e ao transporte desse mineral, atividades estas que
têm relação direta com aquela por ela desenvolvida, qual seja, a extração de
minério de metais preciosos, conforme quadro indicativo dos seus principais
prestadores de serviços;
- Uma vez que, quando da autuação, a DRFB/São Luís não contestou diretamente
os créditos da Contribuição para o Pis/Pasep, eles não podem mais ser
questionados;
- O Dacon é a base das informações relativas aos créditos da Contribuição para o
Pis/Pasep, onde devem estar os dados relacionados à base de cálculo dos
referidos créditos, razão por que a ausência de conciliação com as informações da
DIPJ não pode trazer qualquer reflexo aos créditos apurados, e;
- Não há elementos para sustentar o lançamento fiscal, face ao princípio da
verdade material, segundo o qual o julgador deve perseguir a realidade dos fatos.
Assim, cabe ao órgão julgador considerar “os próprios documentos fiscais e
contábeis da impugnante, os quais constituem provas suficientes para fulminar
por completo a autuação proposta pela fiscalização”.

Em sessão de 05/12/2018, a DRJ julgou a Impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 15-045.581):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/2012 a 30/09/2012 e 30/11/2012 e 31/12/2012
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722369/2017-64
4
REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O direito ao creditamento da Contribuição para o Pis/Pasep sobre serviços
utilizados como insumos está condicionado à apresentação de esclarecimentos e
documentos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços e do dispêndio
correspondente, quando demandados em procedimento fiscal.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. VERDADE MATERIAL.
Intimada a comprovar valores ou esclarecer divergências, em procedimento fiscal
regularmente instaurado, cabe à fiscalizada prestar os esclarecimentos e
apresentar os documentos demandados, sob pena de, não o fazendo, ver
glosados os créditos por ela apurados, informados em obrigações acessórias
apresentadas ou em sua escrita contábil ou fiscal.
Impugnação Improcedente.

Em 15/03/2019, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
as seguintes razões recursais:

(a) Preliminar: nulidade do auto de infração por deficiência na delimitação do fato
tributável;
(b) Mérito: ocorrência de decadência para 04 e 05/2012;
(c) Mérito: existência de documentos que atestam a natureza de insumo ou de
frete em operação de venda dos serviços contratados.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Preliminar
I.1. Nulidade do auto de infração por deficiência na delimitação do fato tributável
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722369/2017-64
5
Aduz a Recorrente que o lançamento tributário seria nulo, pois não teria delimitado
a matéria tributável, nos termos do art. 142 do CTN, pois o Fisco teria apresentado como
justificativa a ausência de apresentação de provas por parte da contribuinte, relativamente à
alegação de que os valores glosados teriam a natureza de insumo. Mas sem razão a Recorrente.
E dando início à apreciação, consta do Relatório Fiscal que a contribuinte foi
intimada em 28/03/2017 a prestar esclarecimentos sobre a divergência entre os valores
informados no DACON e na DIPJ.
Em resumo, a Recorrente disse que os valores lançados no DACON eram referentes
a serviços contratados e que atendiam ao conceito de insumo, tendo apresentado uma conciliação
para as divergências na DIPJ, mas não fez o mesmo em relação ao DACON.
Ato seguinte, o Auditor Fiscal encerrou a fiscalização, procedendo à lavratura do
auto de infração, pois, conforme constou em seu Relatório Fiscal, “não sendo possível a esta
fiscalização apurar e comprovar os valores informados na contabilidade da empresa a título de
Serviços utilizados como Insumos”.
Embora pudesse se falar em cerceamento de defesa dentro de cercas e
determinadas circunstâncias, o presente caso não me parece encaixar nessa exceção, isto porque,
primeiro, a apresentação de fato impeditivo do lançamento de ofício foi alegado pela empresa, o
que atrai para si o ônus probatório, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
Se a contribuinte, nessa resposta dada à Fiscalização, tivesse requerido prazo
adicional para a apresentação de sua alegação e, em retorno, tivesse obtido rejeição sumária de
seu pleito, restaria aí caracterizado o cerceamento de defesa, resultando, assim, em nulidade do
lançamento tributário.
Contudo, como o cenário não foi esse, ou seja, não houve o pedido de prazo
adicional para a apresentação de provas, presume-se que a empresa, ao menos naquele
momento, não iria juntar qualquer documento ou prestar qualquer esclarecimento adicional,
razão pela qual o encerramento da fiscalização sem o aprofundamento da investigação não viola
ao quanto disposto no art. 142 do CTN, ou aos requisitos obrigatórios do auto de infração,
conforme dispostos no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972.
Desta forma, rejeito a preliminar.

II – Mérito
II.1 – Decadência
Aduz a Recorrente que parcela do crédito tributário exigido teria sido alcançada
pela decadência, apontando as competências de 04/2012 e 05/2012, e defendendo a contagem na
forma do art. 150, §4o, do CTN.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722369/2017-64
6
Para sustentar a aplicação do art. 150, §4o, do CTN em detrimento do art. 173, inc.
I, do CTN, embora não tenha apurado débitos de PIS/Pasep para o período, esse fato seria
irrelevante, pois, “no contexto da sistemática não-cumulativa da COFINS, o débito derivado da
aplicação da alíquota sobre as receitas é, na prática, quitado mediante créditos legalmente
concedidos”, ou seja, a empresa sustenta a tese de que a dedução de créditos do próprio período
de apuração seria ato equivalente ao pagamento de débitos tributários.
A meu ver, essa interpretação não se sustenta, isto porque o débito a que se refere
o Superior Tribunal de Justiça – STJ em sua Súmula no 555 é o de dívida a ser liquidada, informada
em documento de efeito constitutivo, que é a DCTF, e não apenas em DACON, que é documento
cuja função é o de controle.
Desta forma, como o dispositivo aplicável ao caso é o art. 173, inc. I, do CTN, tem
que por não operada a decadência.

II.2 - Do conceito de insumo
Quanto à questão do conceito de insumo para fins de apuração de créditos de não-
cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS, antes mesmo da posição vinculante
trazida pelo STJ no REsp no 1.221.170, havia já o entendimento neste E. CARF de que o critério
utilizado não poderia ser aquele adotado pela legislação do IPI – onde só de admite o
creditamento sobre matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
aplicados diretamente na produção –, pois extremamente restritivo e inadequado às previsões
legais específicas dessas contribuições, tampouco se poderia utilizar os critérios de dedutibilidade
previstos na legislação do IRPJ, uma vez que o texto legal das contribuições não prevê abertura e
liberdade semelhante àquela disposta no artigo 47 da Lei no 4.506/1964 (ex. Acórdão no 3202-
001.022, julgado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção na sessão de 27/11/2013).
Em sede de recurso repetitivo (Temas no 779 e 780), o STJ julgou o REsp no
1.221.170 na sessão de 22/02/2018, buscando cravar o ponto entre os extremos da restritividade
imposta na legislação do IPI – tese essa até então adotada pela RFB por meio das INs RFB no
247/2002 e 404/2004 – e, do outro lado, e a maior permissividade prevista nas normas atinentes
ao IRPJ.
E sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes, foram fixadas as teses de que (a) as
INs da RFB eram ilegais, e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Para o Tribunal Superior, a essencialidade se refere ao item do qual o produto ou
serviço dependa de forma fundamental, constituindo elemento estrutural e inseparável do
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722369/2017-64
7
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade ou suficiência.
Já o critério de relevância diz respeito à necessidade de integração do item ao
processo produtivo como um todo, e não exatamente na produção ou na execução do serviço,
seja por peculiaridades na cadeia produtiva ou em razão de imposição legal. Quanto a esse
critério, destaca-se no voto que o seu alcance é mais abrangente que o da pertinência, esse sim,
demandante de uma ligação direta do insumo à produção ou à execução de serviços:

(...) Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.

Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
Consoante se verifica no voto do Ministro Cambell Marques, por se ter optado pela
adoção de critérios subjetivos, haveria a necessidade de análise casuística de cada rubrica,
adotando-se, para isso, o chamado “teste de subtração” onde, por meio de um exercício mental,
subtrai-se do cenário o custo/despesa “candidato” ao desconto de créditos de PIS/COFINS.
Desta forma, caso a subtração do item obste a atividade da empresa ou implique
em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes, tem-se que o
custo/despesa deve ser tido como insumo. Por outro lado, sendo negativa a resposta, obsta-se o
direito ao creditamento. É o que se verifica no trecho abaixo:

(...) 4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a essencialidade, a relevância, a
pertinência e a possibilidade de emprego indireto através de um objetivo “teste
de subtração”, que é a própria objetivação da tese aplicável do repetitivo, a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722369/2017-64
8
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.

No âmbito da Administração Tributária, houve a publicação da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF nos termos do art. 19 da Lei no 10.522/2002 e, pela Receita
Federal, o Parecer Normativo Cosit no 05/2018, vinculando a Administração Tributária à
comentada decisão do STJ.
Especificamente em relação às despesas decorrentes de imposição legal, a Nota da
PGFN esclarece que se trata de “itens que, se hipoteticamente subtraídos, não obstante não
impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos pela lei, devendo, assim, ser
considerados insumos”:

36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de
PIS e COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade.
Há, pois, itens dentro do processo produtivo cuja indispensabilidade material os
faz essenciais ou relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é
possível de ser mantida sem a presença deles, existindo outros cuja
essencialidade decorre por imposição legal, não se podendo conceber a realização
da atividade produtiva em descumprimento do comando legal. São itens que, se
hipoteticamente subtraídos, não obstante não impeçam a consecução dos
objetivos da empresa, são exigidos pela lei, devendo, assim, ser considerados
insumos.

E procedidas a considerações sobre o entendimento deste Julgador sobre o alcance
do conceito de insumo para fins de apuração de créditos de PIS/COFINS, vamos à análise casuística
das rubricas que foram objeto de questionamento.

II.2.1 – Créditos apurados sobre a contratação de serviços
Conforme apontado em tópico anterior, a Recorrente não trouxe documentos que
pudessem comprovar a natureza jurídica dos gastos por si informados em DACON na fase de
fiscalização.
Na Impugnação, a Recorrente informou à DRJ que os gastos em questão eram
referentes à contratação de serviços de beneficiamento e transporte de ouro, tendo apresentado,
em sua própria peça recursal, lista contendo as razões sociais dos supostos contratados,
apontando a totalização de valores e créditos, conforme é possível verificar abaixo:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722369/2017-64
9

Na oportunidade, contudo, a Recorrente não trouxe a documentação que
suportaria essas informações, tal como contratos, notas de prestação de serviços ou
conhecimentos de transporte.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reafirma a sua tese e trata de
esclarecer a natureza jurídica de serviços contratados específicos, firmados com as empresas
“Umicore Brasil Ltda.”, “Terrafacil Serviços de Terraplanagem Ltda.” e “Brinks Segurança e
Transporte de Valores Ltda.”, juntando contratos e notas fiscais para o suporte fático.
O primeiro ponto a ser enfrentado aqui é a tempestividade quanto à juntada de
documentos apenas em sede de Recurso Voluntário. Para essa questão, adoto o entendimento
majoritário desta Turma, isto é, de que, em prestígio ao princípio da verdade material, admite-se a
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722369/2017-64
10
juntada de documentos até o momento de julgamento do recurso voluntário. E uma vez superada
essa questão, procedo à análise da defesa de mérito trazida pela contribuinte.
No contrato firmado com a “Umicore” (Cláusula 1.1), consta que o objeto é “a
industrialização sob encomenda (doravante Industrialização), a ser realizada pela Umicore,
incluindo os processos de amostragem, análise e refino de ouro bruto, de propriedade da
Aurizona”:

Ao se analisar as notas fiscais juntadas, vê-se que a informação se confirma, ou seja,
que se trata de remessa para industrialização por terceiros:

Desta forma, os gastos incorridos com a “Umicore” eram vinculados à parte
produtiva da operação da contribuinte, uma vez que se relacionavam à fase de beneficiamento do
ouro bruto (matéria prima), sendo, portanto, essencial à continuidade das atividades da empresa
e, portanto, um insumo, nos termos do art. 3o, inc. II, da Lei n 10.637/2002.
Por sua vez, o contrato firmado pela “Terrafacil” determina a locação de maquinário
e contratação de mão de obra para a prestação de serviços de escavação, carregamento e
transporte dentro da área de mineração da contribuinte:

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722369/2017-64
11

Nas notas fiscais de serviço juntadas pela contribuinte, vê-se a comprovação de
execução desses serviços:

Ou seja, o serviço contratado com a “Terrafacil” era diretamente empregado na
fase de exploração mineral da contribuinte, sendo, novamente, essencial para que a atividade de
extração fosse desenvolvida. Por esse motivo, também deve ser tido como insumo, nos termos do
art. 3o, inc. II, da Lei n 10.637/2002.
Já o contrato firmado com a “Brinks”, envolvida dois tipos de transporte por via
aérea, sendo o primeiro de remessa de ouro bruto à “Umicore”, e o segundo, a remessa de ouro
beneficiado a Londres/Inglaterra:

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722369/2017-64
12

Ao se analisar as notas fiscais juntadas pela contribuinte, vê-se que, de fato, a
empresa responsável pelo transporte do material para a “Umicore” e dessa para destino
internacional era a Brinks:

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722369/2017-64
13

Para o frete nacional, tendo-se em consideração que era empregado no transporte
de matérias primas para a industrialização por encomenda, chega-se à conclusão de que se tratava
de insumo, uma vez que a sua supressão resultaria em impedimento da marcha produtiva da
contribuinte, sendo assegurado o direito ao crédito nos termos do art. 3o inc. II, da Lei no
10.637/2002.
Já o frete internacional, destinado a transportar a mercadoria já industrializada ao
adquirente final, tem-se garantido o direito ao creditamento com fundamento no art. 3o, inc. IX, e
art. 15, da Lei no 10.833/2003, ou seja, trata-se de frete na operação de venda.
Levando-se em consideração que as provas só foram apresentadas para os gastos
incorridos com a contratação dessas 3 empresas, tem-se que, para as demais, deve ser mantidas
as glosas procedidas pela Fiscalização.

III - Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter a glosa de gastos (a) com frete utilizado na remessa de
insumos para industrialização por encomenda, realizado pela empresa “Brinks”, (b) com frete
utilizado na operação de venda ao estrangeiro, realizado pela empresa “Brinks, (c) com serviços de
escavação, carregamento e transporte, realizados pela empresa “Terrafacil, e (d) com serviços de
industrialização por encomenda, realizados pela empresa “Umicore”.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator designado
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722369/2017-64
14
O lançamento de ofício ocorreu em razão de o contribuinte não ter esclarecido,
com documentação contábil, a composição dos valores informados a título de Serviços utilizados
como insumos no DACON.
Em impugnação, a recorrente discute o conceito de insumos, que os serviços de
referem ao beneficiamento de ouro e transporte desse mineral e apresenta um quadro com os
nomes de fornecedores, valor DCO, sem especificar notas fiscais, CNPJ, período de apuração,
natureza do serviço de cada prestador, livros contábeis e fiscais que identifiquem a escrituração
das referidas despesas, contratos, enfim a documentação que seria necessária para iniciar a
verificação da legitimidade do crédito alegado, o que se amostra extremamente contraditório com
a própria alegação de aplicação da verdade material, pois uma das premissas para se aplicar tal
princípio é a apresentação suficiente de provas de demonstrem a verossimilhança das alegações.
Em resumo, não trouxe prova alguma aos autos.
Destaca-se que a fiscalização sequer discutiu o conceito de insumos, porque a ela
nada foi apresentado de composição dos valores do DACON.
Essa situação de desconexão entre a impugnação e o fundamento do lançamento
foi ressaltada pela DRJ em seu acórdão, informando a completa ausência de documentos
comprobatórios:
“Deve-se considerar, nesse aspecto, que à referida lista não pode ser atribuído o
status de prova, capaz de infirmar as conclusões da autuação. Sequer lhe pode ser
conferido o condão de justificar o retorno do presente processo em diligência,
face à fragilidade dessa mera afirmação enquanto elemento probatório. A
Impugnante não se desincumbiu sequer de apresentar cópias de contratos, notas
fiscais de serviços ou pagamentos que não tenham sido considerados pela
Fiscalização na composição dos créditos que pretende ver reconhecidos para
diminuição do valor lançado.
Em vez de fazer prova nos autos, aproveitando o prazo que teve para apresentar
sua defesa, a Impugnante persiste na superficialidade com que tratou a intimação
para prestar esclarecimentos, em claro menoscabo à atividade fiscal
desenvolvida.”
Em recurso voluntário, a recorrente apresenta contratos e notas fiscais da UNICORE
(beneficiamento de ouro, mediante o recebimento de barras da recorrente para a realização de
industrialização por encomenda), TERRAFÁCIL (locação de escavadeira e caminhões,
equipamentos), serviços de umidificação das vias, BRINKS (transporte para UNICORE, transporte
da UNICORE para Londres - exportação).
Neste aspecto, entendo que o princípio da verdade material não é absoluto, a
ponto de afastar a regra processual de preclusão prevista na legislação, de modo a conferir um
cheque em branco ao recorrente, no sentido de escolher quando e como apresentar as provas de
seu direito. Ele deve ser sopesado com o instituto da preclusão processual no caso concreto,
tendo em vista os aspectos relativos ao procedimento de fiscalização (se eletrônica, se afastada
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722369/2017-64
15
temporalmente do fato gerador, se com falta de intimação, se com prazos exíguos etc), à
diligência processual do recorrente em tentar produzir as provas que lhe cabem e o próprio
conteúdo probatório juntado extemporaneamente.
No caso, temos uma fiscalização realizada por auditor -fiscal, com intimações e
prazo para resposta, sendo que a recorrente não prestou as informações à fiscalização e nem
documentos à primeira instância, como determina a legislação.
Quanto ao conteúdo probatório, as notas apresentadas pela UNICORE trazem o
CFOP 6124 que se refere a industrialização por encomenda e inclui tanto valores de serviços
quanto de bens, o que não foi separado pela recorrente e o CFOP 6902 que se refere apenas a
retorno de mercadorias, sem valor, portanto. Já o CFOP 6124 poderia ensejar o crédito de serviços
se a recorrente tivesse efetuado a composição dos valores informados no DACON, intimados
desde o início pela fiscalização, sem a qual, não é possível saber se estes valores compuseram a
linha de Serviços e se efetivamente foram glosados. Além de não estarem segregados, ainda
poderiam ter já sido tomados sob a rubrica de bens utilizados como insumos.
Por outro lado, são muito inferiores aos aceitos pela fiscalização nos períodos
autuados.
As notas fiscais da TERRAFACIL se referem a locação de equipamentos que geram
crédito segundo o inciso IV do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Ora, não houve glosa em relação a esta linha do DACON, mas apenas em relação à
linha de serviços como insumos. Como saber que esta nota foi glosada pela fiscalização, se a
recorrente não efetuou a composição dos valores da linha de Serviços de Insumos? Presume-se
que a recorrente preencheu equivocadamente? A nota indica crédito de locação que possui linha
própria no DACON que não foi objeto da glosa. Assim, nenhuma nota da TERRAFÁCIL pode ser
considerada como glosada, pois não se refere a serviços utilizados como insumo, mas sim de
locação de equipamentos, sendo de informação em linha própria do DACON.
Em relação à BRINKS, ocorre a mesma situação no que tange ao transporte
internacional aéreo, mediante exportação. Trata-se de frete em operação de venda, cujo
creditamento ocorre nos termos do inciso IX do artigo 3o das leis mencionadas, possuindo linha
específica no DACON, para a qual também não houve glosa. Assim, não são idôneas a comprovar a
glosa de serviços como insumos, porque a recorrente não demonstrou que tais notas compuseram
a linha de serviços como insumos, o que foi, desde o início, o objeto da intimação fiscal.
Já a única nota da BRINKS relativa a transporte nacional apresentada se enquadraria
em serviços utilizados como insumos. Contudo, o valor da nota apresentada (244.423,13 – mês de
abril) é próximo do valor aceito no mês de abril pela fiscalização (222.453,37) e, portanto, não
comprova o valor glosado de 672.516,48.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.538 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722369/2017-64
16
Para além do já dito, a recorrente juntou notas se referem a períodos para os quais
não houve glosa (janeiro, fevereiro, março e outubro) e que, portanto, são estranhas à lide.
Em suma, a principal informação que a recorrente deveria prestar era a composição
dos valores informados na Linha – Serviços Utilizados como Insumo – no DACON e sua vinculação
com a escrituração contábil/fiscal, o que permitiria à fiscalização identificar as notas e a natureza
dos serviços, o que, em momento algum, foi realizado.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 334
DF CARF MF
Original